Tribunal: TJDFT
Processo: 0002689-50.2011.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE APREENDIDO POR OCASIÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ORIGEM ILÍCITA. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO.
1. Ausente a comprovação da origem lícita da quantia em dinheiro que se pede a restituição, recolhida em prisão em flagrante por comércio ilegal de armas de fogo, impõe-se o indeferimento do pedido e perdimento em favor da união, nos termos do artigo 91 do Código Penal, principalmente em situações em que até o próprio comércio já é ilícito.
2. Negado provimento ao recurso.